Tribunal: STJ
Processo: 0125404-96.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1086295 - SP(2026/0125404-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FELIPE GARCIA MACHADO (PRESO)
ADVOGADO
: HÉLIO DA SILVA SANCHES - SP224750
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CORPUS. WRIT
CABIMENTO. EXAME SUBSIDIÁRIO DAS TESES. PRISÃO
PREVENTIVA.
§ 2o, III, DO CÓDIGO PENAL.
ART. 311,
GRAVIDADE CONCRETA DO
CONDUÇÃO
MODUS OPERANDI.
DE MOTOCICLETA SEM PLACA E COM SUPRESSÃO DOS
SINAIS IDENTIFICADORES. TENTATIVA DE FUGA PELA
CALÇADA, COM APROXIMAÇÃO EM DIREÇÃO AO GUARDA
MUNICIPAL E IMPACTO LEVE. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AÇÃO PENAL POR ROUBO
MAJORADO SUSPENSA PELO
DO CPP. CONDIÇÕES
ART. 366
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE DE PROGNÓSTICO NA
VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, caso em que a
ordem pode ser concedida de ofício.
A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias em razão de
2.
elementos concretos e contemporâneos: o agravante conduzia
motocicleta sem placa e com supressão das numerações do chassi e do
motor; ao ser abordado, tentou evadir-se pela calçada, aproximando-se
em direção ao guarda municipal, que foi atingido levemente; houve
colisão com poste e queda ao solo. Tais circunstâncias evidenciam
periculosidade acentuada, autorizando a custódia para garantia da
ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
A existência de ação penal por roubo majorado suspensa pelo
3.
art. 366
do CPP, somada à tentativa de fuga no caso concreto, reforça o
e o risco à eficácia da persecução penal.
periculum libertatis
Condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e
4.
ocupação lícita) não afastam a prisão preventiva quando presentes os
requisitos do
do CPP. As medidas cautelares alternativas do
art. 312
do CPP mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta
art. 319
e do risco identificado.
A alegação de desproporcionalidade, à luz do princípio da
5.
Documento eletrônico VDA56781527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:07
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: e68b8278-fbba-4dfb-a3af-5c2a4f2dffd3

homogeneidade, demanda prognóstico sobre pena e regime,
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:07
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: e68b8278-fbba-4dfb-a3af-5c2a4f2dffd3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1086295 - SP(2026/0125404-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FELIPE GARCIA MACHADO (PRESO)
ADVOGADO
: HÉLIO DA SILVA SANCHES - SP224750
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CORPUS. WRIT
CABIMENTO. EXAME SUBSIDIÁRIO DAS TESES. PRISÃO
PREVENTIVA.
§ 2o, III, DO CÓDIGO PENAL.
ART. 311,
GRAVIDADE CONCRETA DO
CONDUÇÃO
MODUS OPERANDI.
DE MOTOCICLETA SEM PLACA E COM SUPRESSÃO DOS
SINAIS IDENTIFICADORES. TENTATIVA DE FUGA PELA
CALÇADA, COM APROXIMAÇÃO EM DIREÇÃO AO GUARDA
MUNICIPAL E IMPACTO LEVE. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AÇÃO PENAL POR ROUBO
MAJORADO SUSPENSA PELO
DO CPP. CONDIÇÕES
ART. 366
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE DE PROGNÓSTICO NA
VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, caso em que a
ordem pode ser concedida de ofício.
A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias em razão de
2.
elementos concretos e contemporâneos: o agravante conduzia
motocicleta sem placa e com supressão das numerações do chassi e do
motor; ao ser abordado, tentou evadir-se pela calçada, aproximando-se
em direção ao guarda municipal, que foi atingido levemente; houve
colisão com poste e queda ao solo. Tais circunstâncias evidenciam
periculosidade acentuada, autorizando a custódia para garantia da
ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
A existência de ação penal por roubo majorado suspensa pelo
3.
art. 366
do CPP, somada à tentativa de fuga no caso concreto, reforça o
e o risco à eficácia da persecução penal.
periculum libertatis
Condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e
4.
ocupação lícita) não afastam a prisão preventiva quando presentes os
requisitos do
do CPP. As medidas cautelares alternativas do
art. 312
do CPP mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta
art. 319
e do risco identificado.
A alegação de desproporcionalidade, à luz do princípio da
5.
Documento eletrônico VDA56781696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:31
Código de Controle do Documento: 96743c4d-1f04-4d9e-8682-6cdb3d8714d9

homogeneidade, demanda prognóstico sobre pena e regime,
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE GARCIA MACHADO
contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2059108-18.2026.8.26.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante em
pela
14/02/2026
suposta prática do crime previsto no
§ 2o, III, do Código Penal, tendo sido a
art. 311,
custódia convertida em preventiva na audiência de custódia.
A defesa impetrou
no Tribunal de origem alegando ausência de
habeas corpus
fundamentação idônea do decreto preventivo, inexistência dos requisitos do
do
art. 312
Código de Processo Penal em razão de condições pessoais favoráveis e possibilidade de
substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
O Tribunal de origem denegou a ordem.
Na sequência, foi impetrado o presente
perante esta Corte, no
habeas corpus
qual se alega a inidoneidade da fundamentação cautelar, com ofensa à Súmula 444 do
STJ, por ter sido utilizada a existência de ações penais em curso e processo suspenso pelo
do CPP para inferir periculosidade e risco de fuga. Aduziu-se a ausência de
art. 366
violência ou grave ameaça na conduta do
§ 2o, III, do CP, a
art. 311,
desproporcionalidade da prisão frente ao princípio da homogeneidade e a suficiência de
medidas cautelares diversas da prisão, com pedido de monitoramento eletrônico e
comparecimento periódico em juízo.
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que entendeu incabível o
writ
substitutivo de recurso próprio, ausente flagrante ilegalidade a justificar
habeas corpus
concessão de ofício. A decisão reafirmou a idoneidade dos fundamentos da prisão
preventiva à luz da gravidade concreta do
da tentativa de fuga e do
modus operandi,
processo anterior suspenso pelo
do CPP, registrando que condições pessoais
art. 366
favoráveis não afastam a custódia e que medidas cautelares alternativas se mostram
insuficientes, além de ser inviável, na via eleita, a aferição prospectiva sobre regime e
homogeneidade (e-STJ fls.
).
160/167
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que o habeas corpus
deve ser conhecido, com superação da orientação restritiva, por haver flagrante
ilegalidade na prisão preventiva, a exigir correção imediata, independentemente da
existência de recurso próprio.
Documento eletrônico VDA56781696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:31
Código de Controle do Documento: 96743c4d-1f04-4d9e-8682-6cdb3d8714d9

Alega a inidoneidade dos fundamentos da custódia, afirmando inexistência de
risco à ordem pública diante de crime de perigo abstrato sem violência ou grave ameaça;
afirma que a referência a processo suspenso pelo
do CPP não pode ser utilizada
art. 366
para justificar a prisão, invocando a Súmula 444 do STJ.
Aduz desproporcionalidade da medida extrema à luz do princípio da
homogeneidade e a suficiência de medidas cautelares alternativas, ressaltando
primariedade, residência fixa, trabalho lícito e ausência de risco de fuga.
Aponta violação ao princípio da presunção de inocência por suposta
antecipação de pena (e-STJ fls.
).
173/175
Diante disso, requer o provimento do agravo regimental para reformar a
decisão agravada, conhecer do
e conceder a ordem para revogar a prisão
habeas corpus
preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares previstas no
do CPP.
art. 319
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Preliminarmente, anota-se que a ordem não foi conhecida uma vez que, de
acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de
origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
habeas corpus
II, “a”, da Constituição Federal.
art. 105,
Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Inicialmente, a referência à
não se ajusta à espécie, pois não
Súmula 691/STF
se cuida de impugnação contra indeferimento de liminar proferido por Tribunal superior,
mas de agravo regimental manejado contra decisão que não conheceu do
por ser
writ
substitutivo de recurso, com exame de mérito em caráter subsidiário.
Documento eletrônico VDA56781696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:31
Código de Controle do Documento: 96743c4d-1f04-4d9e-8682-6cdb3d8714d9

No mérito, convém reproduzir o que decidiu o Tribunal de origem, cujas
razões foram destacadas na decisão agravada (e-STJ fls.
):
10/15
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no
ordenamento jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de
condenação judicial transitada em julgado -, não ofende o princípio
constitucional da presunção do estado de inocência. Todavia, somente é
admitida se amparada em decisão devidamente fundamentada (artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal) que demonstre a existência de prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao
menos, de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Com efeito, nada obstante não seja possível o exame aprofundado de fatos e
provas nos estreitos limites do habeas corpus, é possível vislumbrar, no caso
em estudo, indícios de materialidade delitiva e de autoria, em desfavor do
paciente, destacando-se boletim de ocorrência (fls.
), fotografias (fls.
8/12
) e auto de exibição e apreensão (fls. 39). Consta do boletim de
28/38
ocorrência que guardas civis em patrulhamento visualizaram uma
motocicleta avançando o sinal vermelho, fato que chamou a atenção da
equipe.
Iniciaram
acompanhamento.
O
condutor,
ora
paciente,
aparentemente não havia percebido a presença da viatura. Em determinado
momento, Felipe visualizou a viatura. Foi emitido sinal luminoso e sonoro,
bem como ordem de parada. Ele não obedeceu e subiu na calçada, vindo na
direção de um dos agentes, que tentava fechar o espaço para impedir a fuga.
O paciente acelerou na direção de um dos guardas, chegando a atingi-lo
levemente, momento em que perdeu o controle da motocicleta, colidiu contra
um poste e caiu ao solo. Após a abordagem, verificou-se que a motocicleta
estava com sinais identificadores suprimidos, tanto no chassi quanto no
motor, além de estar sem a placa de identificação. Felipe informou ter
adquirido a motocicleta por meio do Facebook Marketplace, juntamente com
um colega de nome Rodolfo. Não foi possível identificar, naquele momento, a
origem da motocicleta, nem confirmar se era produto de furto ou roubo (fls.
).
8/12
A respeitável decisão impugnada, que decretou a prisão preventiva do
paciente (fls.
), apresenta-se satisfatoriamente motivada, consoante
72/74
preconizam os artigos 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283,
caput, 310 e 315, do Código de Processo Penal, destaca-se: “(...) A
materialidade delitiva do crime capitulado no artigo 311, §2o, inciso III, do
Código Penal e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados pelos
depoimentos dos guardas civis municipais, pelo próprio interrogatório do
conduzido e pela constatação objetiva de supressão dos sinais identificadores
do veículo automotor. No tocante ao pressuposto cautelar, mostra-se
imperiosa a conversão do flagrante em prisão preventiva, a fim de garantir a
ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Consoante certidão
estadual de distribuições criminais acostada, o indiciado ostenta a Ação
Penal no 1513836-71.2021.8.26.0602, em trâmite perante a 2a Vara Criminal
do Foro de Sorocaba, na qual responde pela suposta prática do crime de
Documento eletrônico VDA56781696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:31
Código de Controle do Documento: 96743c4d-1f04-4d9e-8682-6cdb3d8714d9

roubo majorado. Sobressai dos registros que referido feito encontra-se
suspenso com fulcro no artigo 366 do Código de Processo Penal desde 28 de
fevereiro de 2024, circunstância fática que evidencia concreto e prévio
comportamento de evasão ao chamamento judicial. Corrobora-se a este
cenário a tentativa de fuga empreendida na presente ocorrência, na qual o
custodiado conduziu a motocicleta sobre a calçada, vindo a atingir um dos
agentes públicos antes de colidir e cair ao solo. Incide, portanto, o rigor
imposto pelas recentes alterações promovidas pela
. O
Lei no 15.272/2025
artigo 310, §§5o e o artigo 312, §3o, ambos do Código de Processo Penal,
determinam a avaliação de conversão da custódia em desfavor daqueles que
demonstram histórico de contumácia ou risco à persecução estatal. A
preexistência de processo criminal suspenso nos termos do artigo 366 do
Código de Processo Penal, aliada à nítida tentativa de evasão no momento
da abordagem policial, configura suporte fático e legal insofismável para a
decretação da medida extrema. Diante deste quadro delineado nos autos,
revelam-se inadequadas e insuficientes quaisquer das medidas cautelares
diversas da prisão, restando inviável a concessão de liberdade provisória
(...)”.

“1. O decreto de prisão cautelar deve estar fundamentado nas
circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura
colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução
criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do do CPP, e desde art. 312
que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios
suficientes da autoria. 2. A jurisprudência consolidada desta Suprema
Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a
fundada
probabilidade
de
reiteração
delitiva
constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (...)”.
(HC 240293 AgR / BA - Primeira Turma do STF – Rel. Min. Cristiano
Zanin - J. 17.6.2024 - P. 24.6.2024), destacou-se.
E, embora a gravidade do delito não constitua, por si só, fundamento para a
manutenção da custódia cautelar, não há dúvida que, no caso presente, as
circunstâncias da prisão denotam um maior desvalor da conduta perpetrada.
Nota-se que os motivos para a prisão processual não se fundam em
abstrações, mas por desfavoráveis aspectos concretos objetivos e subjetivos.
Desde já, não há que se falar em desproporcionalidade da medida. As
circunstâncias do caso evidenciam hipótese de flagrante delito, haja vista ter
sido o paciente abordado em motocicleta com sinais identificadores
suprimidos, após tentativa de furtar-se à abordagem policial, inclusive
acelerando o veículo na direção de um dos agentes.
Agiu com acerto a decisão que decretou a prisão preventiva, ao destacar
histórico criminal desfavorável de Felipe, ele possui processos em
andamento, inclusive suspensos pelo artigo 366 do Código de Processo
Penal, nos quais apura-se delitos de roubo.
Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
Documento eletrônico VDA56781696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:31
Código de Controle do Documento: 96743c4d-1f04-4d9e-8682-6cdb3d8714d9

pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência,
sua periculosidade”. (RHC n.
- T6 - Sexta Turma do STJ - Rel.
107.238/GO
Ministro Antônio Saldanha Palheiro J. 26.2.2019 - DJe 12.3.2019). Grifou-
se.
Destaca-se, ainda, a nova redação do artigo 310, § 5o, incisos IV e V e artigo
312, § 3o, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal. O paciente
praticou o ato na pendência de ação penal e tentou fugir, há fundado receio
de reiteração delitiva.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e
ocupação lícita, não garantem sua liberdade provisória automática se
presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar.
[...].
A prática do delito apurado, em que pese a ausência de violência ou grave
ameaça contra a pessoa, pode causar medo e insegurança na sociedade, com
reflexos negativos, ou seja, concretamente tem-se a gravidade do delito para
quem vê a necessidade de coibir o progresso da criminalidade, logo, para
garantir a ordem pública, bem como a instrução e aplicação da lei penal,
agiu com acerto o douto magistrado ao manter a prisão do paciente.
Se de um lado deve-se ter o princípio da inocência respeitado, com
proporcionalidade e razoabilidade, de outro, as pessoas de bens devem ver
efetivados valores inerentes a sua formação: viver honestamente e não lesar
outrem, com a concreta segurança pública.
[...].
Havendo fundamentos concretos e jurisprudencialmente admitidos para
justificar a custódia cautelar, incabível sua substituição por medidas
cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), as
quais se revelam insuficientes para preservar a segurança e paz social.

A decisão agravada, apoiando-se nas razões acima, concluiu (e-STJ fls.
):
164/167
Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do
do
art. 312
Código de Processo Penal, como aduz a inicial.
Do trecho acima transcrito, extrai-se que a prisão preventiva do paciente está
lastreada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus
operandi empregado, dotado de maior reprovabilidade. Segundo consta, o
paciente conduzia motocicleta sem placa e com supressão das numerações de
chassi e motor e, ao ser abordado por guardas municipais, tentou evadir,
conduzindo a moto pela calçada e se aproximando do guarda municipal, que
acabou atingido levemente, seguida de colisão no poste e queda ao solo.
A narrativa fática constante do BO e das oitivas delineia situação que
ultrapassa a gravidade típica do
§ 2o, III, do CP. Não se trata
art. 311,
apenas da posse de veículo com sinal suprimido, mas de atuação que, ao ser
legalmente interpelada, projetou risco adicional à segurança pública:
desobediência à ordem de parada, deslocamento pela calçada, aproximação
em direção a agente público e colisão. Esses elementos revelam
periculosidade acentuada e periculum libertatis, autorizando a custódia para
Documento eletrônico VDA56781696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:31
Código de Controle do Documento: 96743c4d-1f04-4d9e-8682-6cdb3d8714d9

garantia da ordem pública.
De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação
ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir
de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem
uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando
sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal.
A propósito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do
agente, evidenciada pelo modus operandi , constituem fundamentação idônea
para a decretação da custódia preventiva”. (HC 212647 AgR, Rel. Ministro
André Mendonça, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
05/12/2022,
10/01/2023)
Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é idônea a
prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a
periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta”. (HC
219565 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
14/11/2022,
23/11/2022)
No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora
do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na
alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é
fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar
a ordem pública”. (AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz,
687.840/MS,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
13/12/2022,
19/12/2022)
Além disso, a instância ordinária indicou o risco à aplicação da lei penal,
destacando, ademais, a existência de ação penal por roubo majorado
suspensa nos termos do
do CPP, fato revelador de comportamento
art. 366
anterior de não comparecimento ao chamamento judicial, somado à tentativa
de fuga no caso atual.
Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o
processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a
não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato)
podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de
punir, justificando, assim, a custódia.
Nesse sentido, “esta Corte Superior possui entendimento consolidado acerca
da manutenção da custódia preventiva diante da periculosidade do acusado,
evidenciada pela fuga no momento da abordagem, demonstrando total
desinteresse na aplicação da lei penal”. (HC n.
Rel. Ministro
512.663/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
06/08/2019,
13/08/2019)
Sendo assim, “a tentativa de fuga no momento da abordagem policial reforça
o periculum libertatis e a necessidade da medida extrema”. (AgRg no RHC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
166.206/PI,
28/6/2022,
DJe
.
1/7/2022)
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma
vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos
do
do CPP, o efetivo risco à ordem pública e à eventual aplicação da
art. 312
lei penal gerado pela permanência da liberdade.
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
Documento eletrônico VDA56781696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:31
Código de Controle do Documento: 96743c4d-1f04-4d9e-8682-6cdb3d8714d9

primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós,
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais
para a decretação da prisão preventiva.
Mencione-se que na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese”. (AgRg no
HC n.
Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em
214.290/SP,
DJe
.
23/05/2022,
06/06/2022)
Do mesmo modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais
favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva,
consoante pacífico entendimento desta Corte”. (AgRg no RHC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
171.374/MG,
DJe
.
12/12/2022,
15/12/2022)
Convém ainda anotar que a
estabeleceu a possibilidade
Lei n. 12.403/2011
de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir
ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública,
a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
Nos termos do
§ 6o, do Código de Processo Penal, modificado pela
art. 282,
, “a prisão preventiva somente será determinada quando
Lei n. 13.964/2019
não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o
deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida
art. 319
cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos
presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte: “No caso dos autos, todavia, foi
demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a
gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não
estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC
Rel.
81.745/MG,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 1o/
DJe
RHC
Rel. Ministro JOEL ILAN
6/2017,
9/6/2017;
82.978/MT,
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1o/
DJe
HC
6/2017,
9/6/2017;
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
394.432/SP,
TURMA, julgado em 1o/
DJe
”. (AgRg no HC n.
6/2017,
9/6/2017
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
779.709/MG,
DJe
.
19/12/2022,
22/12/2022)
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura
pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado
após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir,
nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime
prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do
princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da
conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação
probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento
Documento eletrônico VDA56781696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:31
Código de Controle do Documento: 96743c4d-1f04-4d9e-8682-6cdb3d8714d9

constitucional.
“A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da
tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas
cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que
a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena
será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de
cumprimento”. (HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
507.051/PE,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
22/10/2019,
28/10/2019)
Ainda nesse sentido:
“O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à
provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois
apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado
será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado,
sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha:
RHC
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
94.204/MG,
julgado em
Dje
e RHC
Rel.
10/4/2018,
16/4/2018;
91.635/MG,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em
DJe
”. (AgRg no HC n.
Rel.
20/3/2018,
5/4/2018
779.709/MG,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
19/12/2022,
.
22/12/2022)
“Não é cabível a realização de uma prognose em relação ao futuro
regime de cumprimento de pena que será aplicado ao acusado no caso
de eventual condenação, mormente quando a sua primariedade não é o
único requisito a ser examinado na fixação da reprimenda e na
imposição do modo inicial do cumprimento da sanção”. (RHC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
168.421/GO,
em
DJe
).”
11/10/2022,
17/10/2022

À luz desse quadro, as razões do agravo não infirmam os fundamentos da
decisão agravada. Não há inidoneidade do decreto prisional, porque demonstrados a
materialidade e indícios de autoria, o
que projeta risco concreto à ordem
modus operandi
pública e a necessidade da cautela para assegurar a aplicação da lei penal.
Os fundamentos da custódia assentam-se em dados atuais do próprio flagrante
— tentativa de evasão conduzindo a moto pela calçada, avançando na direção do guarda
municipal, atingindo-o levemente e registro de fuga em aberto em outra ação penal —
que individualizam o risco à aplicação da lei penal e densificam o
A
periculum libertatis.
fuga, tanto no momento da abordagem como em relação ao distrito da culpa, constitui
fundamento idôneo para a cautelaridade: “é idônea a prisão cautelar decretada para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa” (HC 203322
AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de
e “a
22/11/2021)
Documento eletrônico VDA56781696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:31
Código de Controle do Documento: 96743c4d-1f04-4d9e-8682-6cdb3d8714d9

tentativa de fuga no momento da abordagem policial reforça o
e a
periculum libertatis
necessidade da medida extrema” (AgRg no RHC n.
relatora Ministra Laurita
166.206/PI,
Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
1/7/2022)
No contexto dos autos, não há mera valoração pretérita, mas circunstâncias
contemporâneas que justificam a medida.
As circunstâncias pessoais, como já mencionado, não superam os elementos
concretos apontados; tampouco há base para substituir a prisão por medidas do art. 319
do CPP. O argumento de desproporcionalidade, por fim, demanda prognose incompatível
com a via eleita.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:31
Código de Controle do Documento: 96743c4d-1f04-4d9e-8682-6cdb3d8714d9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0125404-4
HC 1.086.295 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15004240820268260567 20591081820268260000
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: HELIO DA SILVA SANCHES
ADVOGADO
: HÉLIO DA SILVA SANCHES - SP224750
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FELIPE GARCIA MACHADO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Adulteração de Sinal Identificador de
Veículo Automotor
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FELIPE GARCIA MACHADO (PRESO)
ADVOGADO
: HÉLIO DA SILVA SANCHES - SP224750
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515605908812212@
2026/0125404-4 - HC 1086295 Petição : 2026/0036693-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:14:52
Código de Controle do Documento: 9796E7F0-1623-46EF-BD06-DE8AA9006DDC